Tribunal: TJES
Processo: 5021732-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021732-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA GOMES VIVACQUA

AGRAVADO: ISABEL DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores, liberando quantias oriundas de benefícios previdenciários, mas mantendo a penhora sobre o saldo remanescente sob o fundamento de não comprovação de sua destinação ao mínimo existencial.

2. A agravante requer o desbloqueio total dos valores retidos, alegando a impenhorabilidade da quantia.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admitida a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta-corrente, classificados pelo juízo de origem como sobras, sem que a parte devedora comprove sua destinação imediata à subsistência.

III. Razões de decidir
4. O art. 833, X, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade de quantias depositadas até o limite de 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo adotam interpretação extensiva para reconhecer a impenhorabilidade desse limite seja em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. 5. A jurisprudência confere proteção a essa reserva financeira independentemente de prova imediata e exaustiva de sua destinação para a subsistência do devedor, ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso ou fraude, não evidenciadas nos autos. 6. A execução já conta com a penhora de imóveis da agravante para a garantia do débito, o que afasta o risco de inadimplência definitiva e prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos abrange valores mantidos em conta-corrente, independentemente da prova exaustiva de sua destinação para a subsistência, ressalvadas as hipóteses de abuso, má-fé ou fraude".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ÂNGELA GOMES VIVACQUA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 5009458-84.2024.8.08.0011
, acolheu apenas parcialmente o seu pedido de desbloqueio de valores.

A decisão agravada liberou os valores comprovadamente oriundos de benefícios previdenciários do mês (R$ 7.469,93 no Banestes e R$ 2.277,00 no Banco do Brasil), mas manteve a penhora sobre o saldo remanescente, por entender que a agravante não provou que tais quantias eram destinadas ao seu “mínimo existencial”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a flagrante ilegalidade da constrição sobre o saldo remanescente, argumentando que os valores penhorados (R$ 17.414,91 no Banestes e R$ 5.397,54 no Banco do Brasil) são integralmente impenhoráveis por força do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por serem inferiores ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos e possuírem natureza estritamente alimentar e salarial.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a decisão agravada e determinar o desbloqueio integral das referidas contas bancárias e, ao final, a reforma definitiva da decisão.

Proferi decisão deferindo a antecipação da tutela recursal no id. 18509649.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no id. 18998584, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021732-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA GOMES VIVACQUA

AGRAVADO: ISABEL DE SOUZA, ADELINO DA CRUZ FIRMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ÂNGELA GOMES VIVACQUA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 5009458-84.2024.8.08.0011
, acolheu apenas parcialmente o seu pedido de desbloqueio de valores.

A decisão agravada liberou os valores comprovadamente oriundos de benefícios previdenciários do mês (R$ 7.469,93 no Banestes e R$ 2.277,00 no Banco do Brasil), mas manteve a penhora sobre o saldo remanescente, por entender que a agravante não provou que tais quantias eram destinadas ao seu “mínimo existencial”.

A controvérsia recursal, portanto, reside na possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta-corrente, que o juízo de origem classificou como “sobras” passíveis de constrição. Com a devida vênia ao magistrado de primeiro grau, a decisão merece reforma.

O art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. E, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

Conforme sedimentado por este Órgão Julgador, a jurisprudência confere proteção a essa reserva financeira independentemente da prova imediata e exaustiva de sua destinação específica para a subsistência, ressalvadas apenas as hipóteses de demonstração de má-fé, abuso ou fraude, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. Exigir da devedora, aposentada, prova diabólica de que os valores acumulados constituem reserva existencial esvaziaria o escopo protetivo da norma processual.

Ademais, conforme consta nos autos, a execução já conta com a penhora de imóveis da agravante para garantia do débito, o que afasta o risco de inadimplência definitiva e prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Embora os agravados aleguem a natureza alimentar do crédito exequendo e o patrimônio da devedora, não restou comprovada nestes autos qualquer manobra fraudulenta ou má-fé que autorizasse a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores acima apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)